Tribunal: STF
Processo: ARE 1077447
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS PELA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, PRIMEIRA RECLAMADA, E PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA, SEGUNDA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTES SALARIAIS. ÍNDICES DO CRUESP. MATÉRIAS COMUNS A AMBOS OS RECURSOS. ANÁLISE CONJUNTA. O Regional, para decidir a matéria, fundamentou-se na Lei n.º 8.898/94, bem como no art. 71 do Decreto Estadual n.º 41.554/97, concluindo que a Reclamante faz jus às diferenças salariais decorrentes dos reajustes concedidos pelas Resoluções do CRUESP, pois é por meio dessas resoluções que é ditada a política salarial das Universidades Estaduais Paulistas. Dessarte, observadas as normas estaduais que tratam da matéria, e reconhecido que a primeira Reclamada, autarquia estadual, possui autonomia administrativa e financeira, estão ilesos os dispositivos de lei e da Constituição Federal tidos por violados. Arestos inservíveis ao confronto, nos termos da alínea “a” do art. 896 da CLT e da Súmula n.º 296 do TST. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos.”. (eDOC 6)
    No recurso extraordinário interposto pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos arts. 5º, II e LIV; 37, X, XI e XIII; 39, §§ 1º e 3º; 93, IX, e 169, caput, § 1º, I e II, do texto constitucional. (eDOC 9, p. 1, 3, 42 e 49)
    Nas razões recursais, alega-se que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e da existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a concessão de reajuste dos servidores pelo Poder Judiciário. (eDOC 9, p. 3-4)
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que se observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.(eDOC 69, p. 2) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, ao seguinte fundamento: 
    “Remetidos os autos para juízo de retratação, assim decidiu a Egrégia Turma: 
    AGRAVOS DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELOS APRECIADOS ANTERIORMENTE POR ESTA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B, § 3.º, DO CPC. REAJUSTES SALARIAIS. UNIVERSIDADES PAULISTAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA. Conquanto haja entendimento expresso do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que remuneração de servidores públicos somente pode ser fixada por lei específica, é pacífico nesta Corte Superior, inclusive no âmbito da SBDI-1, que o exame de situações como a dos autos, por envolver prévia análise da legislação estadual, não possibilita o conhecimento do Recurso de Revista por afronta a norma constitucional, sob pena de não observância das determinações do artigo 896, “c”, da CLT. Assim sendo, a discussão intentada somente poderia ser levada a efeito se fosse demonstrada a existência de dissenso de teses, a ser comprovada nos termos do disposto no artigo 896, alínea “b”, da CLT, o que não se verifica nos presentes autos, pois os arestos colacionados não tratam da aplicação das mesmas leis estaduais de que tratou a decisão firmada pelo Regional. Inviabilizado o exercício do Juízo de Retratação de que trata o artigo 543-B, § 3.º, do CPC, fica mantida a decisão proferida quando da primeira apreciação dos Agravos de Instrumento, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no encaminhamento do andamento do processo, como entender de direito. Agravos de Instrumento desprovidos. 
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito contrária àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal, já tendo sido refutado o juízo de retratação, DOU SEGUIMENTO ao apelo, na forma do art. 1.030, V, “c” do CPC.”. (eDOC 71, p. 2-3)
    Admitido o RE, vieram novamente os autos a esta Corte.
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda, sim, identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”.
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37". 
    Com efeito, o TST, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado na própria instância de origem, manteve decisão do Regional acerca de reajustes salariais fundamentados em legislação de regência (Lei estadual 8.898/1994 e Decreto estadual 41.554/1997), a qual submeteria a entidade de ensino à observância dos índices de reajuste praticados pelo CRUESP. Colho trecho desse acórdão:
    “O Regional, para decidir, fundamentou-se na Lei n.º 8.898/94, bem como no Decreto Estadual n.º 41.554/97 e na Lei Municipal n.º 1.371/66), concluindo que a Reclamante faz jus às diferenças salariais decorrentes dos reajustes concedidos pelas Resoluções do CRUESP, pois é por meio delas que é ditada a política salarial das Universidades Estaduais Paulistas. 
    E, com fundamento nos referidos dispositivos, reconheceu a solidariedade entre as Reclamadas para fins de quitação dos títulos deferidos. 
    O entendimento do Regional sinaliza para o fato de que a solidariedade decorre dos comandos das leis estaduais, o que afasta a alegada ofensa ao art. 265 do Código Civil. 
    Logo, observadas as normas estaduais que tratam da matéria, e reconhecido que a primeira Reclamada, autarquia estadual, possui autonomia administrativa e financeira (...).” (eDOC 22, p. 3) 
    Nesse contexto, verifico que a moldura fático-probatória demonstra a perfeita adequação do caso concreto à controvérsia disposta no tema 1.027.
    Isso porque a tese fixada pelo tema da sistemática de repercussão geral abarca qualquer caso em que norma local seja interpretada para realizar reajuste com base em cargos distintos a título de isonomia para preencher ausência de lei a garantir um sistema próprio de fixação de reajustes no âmbito da entidade de ensino à qual pertence a reclamante. Nesse sentido, colho do paradigma:
    “A questão constitucional discutida nos autos é a aplicabilidade da vedação da Súmula Vinculante 37 à extensão dos reajustes salariais do Cruesp aos empregados de instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades paulistas.
    (...)
    No que tange à aplicação da Súmula Vinculante 37, que veicula a tese fixada no tema 315 da sistemática da repercussão geral, sua eficácia ver-se-ia seriamente comprometida se fosse impedido a este Tribunal sindicar o juízo efetuado pelas Cortes locais quanto às hipóteses de incidência e aos sujeitos beneficiados pela legislação infraconstitucional, quando esta é o fundamento jurídico da concessão de vantagens a servidores públicos.
    Imperioso, portanto, examinar a fundamentação da Corte Regional Trabalhista para se formar o juízo de existência de violação direta às normas constitucionais que vedam a equiparação entre cargos do serviço público e a extensão de vantagens entre eles a título de isonomia.
    (...)
    Logo, a instância ordinária confirma a existência de quadros funcionais distintos entre a recorrente e a Unesp, a que normas infralegais teriam prescrito comunicação de tratamento. A concessão, à recorrida, dos reajustes fixados pelo Cruesp decorreria da não previsão de um sistema de fixação de reajustes para os empregados do Ceeteps.
    (...)
    Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Portanto, a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com esse entendimento.
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral para ter direito a índices de reajuste fixados pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (CRUESP) – (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.